Tribunal: STF
Processo: RHC 138119
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – SUPOSTA NULIDADE DO PROCESSO PENAL CONDENATÓRIO – INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA FORMULADOS PELA DEFESA DO ACUSADO – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – DECISÃO, ADEMAIS, QUE SE ENCONTRA ADEQUADAMENTE MOTIVADA – LEGITIMIDADE DESSE ATO DECISÓRIO – COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA DO JUIZ, QUE LHE PERMITE, A PARTIR DA AVALIAÇÃO CRITERIOSA QUANTO À CONVENIÊNCIA, UTILIDADE OU NECESSIDADE DA MEDIDA, ORDENAR, OU NÃO, SEMPRE EM DECISÃO FUNDAMENTADA, A ADOÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA – DOUTRINA – PRECEDENTES – AUSÊNCIA, AINDA, DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RÉU – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    INADMISSIBILIDADE DE EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE “HABEAS CORPUS”



    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA VEICULADO EM DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA: HÍPOTESE DE INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA



    – Inexiste qualquer nulidade no procedimento do Magistrado que indefere, motivadamente, pedido de produção de provas, pois, como se sabe, o juiz exerce, nessa matéria, irrecusável competência discricionária, que lhe permite, a partir de uma avaliação pessoal quanto à conveniência, utilidade ou necessidade da medida, ordenar, ou não, sempre em decisão fundamentada, a adoção dessa providência de caráter instrutório. Doutrina. Precedentes.



    NULIDADE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO



    – A disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP, art. 563 – grifei). Esse postulado básico – “pas de nullité sans grief” – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes. Precedentes.